Tribunal: TJMT
Processo: 1028397-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028397-31.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (EMBARGANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL NA EMENTA E FUNDAMENTAÇÃO –– IDENTIFICAÇÃO DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE SEREM SANADOS – EMENTA E FUNDAMENTAÇÃO RETIFICADAS EM PARTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Da análise do acórdão, nota-se que, de fato, houve erro material quanto à identificação do tipo de ação utilizada pela Entidade Sindical, pois onde consta “Mandado de Segurança”, por certo deveria estar “Ação Ordinária”, de modo a se harmonizar com a parte dispositiva do julgado.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso
–
SISMA/MT
, contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ente Sindical autor da ação na origem.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, que o acórdão embargado incorreu no vício de contradição e omissão, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Entidade Sindical para representar os interesses da Categoria.

Afiança que “
consta do julgado que este Embargante impetrou Mandado de Segurança
”, entretanto, “
esta ação não se trata de Mandado de Segurança, mas sim de ação ordinária, que é procedimento diferente da ação mandamental
” (Id. 165609245, fl.04).

Assevera que “
a legitimidade ativa dos sindicatos para a resolução de questões jurídicas e administrativas é patente, vez que está consubstanciada na Carta Magna de 1988
” (Id. 165609245, fl.05).

Assegura que nada obstante a decisão colegiada “
não tenha reconhecido o interesse dos servidores filiados
(...)
no cancelamento do processo seletivo simplificado, objeto da presente ação
” existem fatores que demonstram o interesse dos servidores da saúde no cancelamento desse processo em questão, pois tal modalidade de contratação “
enfraquece a categoria dos servidores da saúde do Estado de Mato Grosso, haja vista que poderá provocar até a extinção da classe já que não há mais o ingresso de servidores por meio de concurso público
”. (Id. 165609245, fl.06).

Reforça ainda, que “
foi celebrado um TAC pelo Governo do Estado se comprometendo a realizar um concurso público, no entanto não foi cumprido
” (Id. 165609245, fl.06).

Requer o prequestionamento expresso acerca “
da contradição contida no acórdão sobre a violação ao artigo 8o, III, da Constituição Federal
” (Id. 165609245, fl.13).

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, com a consequente aplicação dos efeitos infringentes respectivos (Id. 165609245, fl.13).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no manejo recursal (Id. 168428175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pois bem. Da análise do acórdão, nota-se que, de fato, houve
erro material
quanto ao teor da ementa, no qual consta “
Mandado de Segurança
”, como também no interior do julgado, uma vez que, em um determinado momento trata da Ação proposta na origem, como “
Ação Ordinária
” (Id. 163958194, fl.02) e em momento posterior, aprecia como se Mandado de Segurança fosse, ao utilizar terminologias como “
Impetrante
”, e “Ato Impugnado” (Id. 163958194, fl.06).

Portanto, considerando o acima exposto, é certo que devem ser sanados erros materiais constantes no Acórdão e fundamentação embargado.

Assim, deve ser extirpada a parte da
Ementa
do voto onde consta “
Mandado de Segurança
”, nos seguintes termos abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RELIMINARES – 1) JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO INDEPENDE DE PROVA – ENTENDIMENTO DO STJ - 2) ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CATEGORIA – REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PREENCHIDOS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CATEGORIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com o entendimento do STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

O Sindicato não tem legitimidade ativa para questionar a realização de Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação temporária de servidores para a Secretaria de Saúde de Mato Grosso, visto que inexiste interesse da categoria a justificar a substituição processual.

Recurso provido em parte.

Da mesma forma, devem ser excluídas quaisquer menções ao remédio heroico constitucional constante na fundamentação do acórdão, para que passem a constar da seguinte forma:

“
In casu, o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT – ajuizou a presente
Ação Ordinária
, visando à suspensão do Processo Seletivo Simplificado no 001/SES/2022 (Id. 144151657), que objetiva a contratação temporária de prestação de serviços por tempo determinado, na Secretaria de Saúde de Mato Grosso.

Ocorre que
o autor
ora apelado, quando busca a suspensão do referido Processo Seletivo, não sai na defesa de interesses de seus associados (filiados), detentores de cargos públicos, relacionados à carreira Saúde, do Estado de Mato Grosso.

Nota-se que não há interesse da categoria a justificar a substituição processual, posto que nenhum direito dos seus filiados foi atingido.

Dessa forma, é certo que o sindicato ora apelado, não é parte legítima para ajuizar a presente Ação Ordinária, o que implica reconhecer sua ilegitimidade ativa e, de consequência, extinguir o processo, sem resolução do mérito
”.

Por outro lado, impositivo declinar que, nada obstante tenha ocorrido a identificação de erro material, tal mácula não possui o condão de modificar o resultado do julgado, pois a fundamentação para o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Entidade Sindical, e consequente provimento parcial do recurso de apelação se deu com arrimo na ausência de “
interesse da categoria a justificar a substituição processual
”; logo, indiferente na hipótese a utilização errônea em pontuais momentos de nomenclaturas alusivas ao mandado de segurança.

Tanto é verdade, que no parágrafo anterior ao dispositivo do julgado consta do Acórdão que “
é certo que o sindicato ora apelado, não é parte legítima para ajuizar a presente
Ação Ordinária
, o que implica reconhecer sua ilegitimidade
” (Id. 160639657, fl.03), o que reforça o fato de se tratar de mero erro material.

Prosseguindo na análise da demanda, não se verifica a existência do
vício de omissão ou contradição
, considerando que a suscitadas matéria foram devidamente apreciadas e mostram-se harmônicas entre si.

Destarte, evidencia-se que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado e que, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Cumpre destacar ainda, diferentemente do que pretende fazer crer o Embargante, o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por derradeiro, consigno que, no tocante ao
prequestionamento explícito
, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, de maneira que se mostra descabido o pleito de expressa manifestação acerca de determinada tese.

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração
, para que o acórdão seja retificado nos termos supracitados, todavia, sem atribuir-lhe quaisquer efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023